Tribunal: TJDFT
Processo: 0014375-54.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em junho de 2011. A questão relativa à compensação, suscitada no ID 7650406, fl. 8, foi indeferida definitivamente pelo juízo de origem, consoante certidão de ID 12141926 e decisão de ID 12142365. Aguarde-se o pagamento regular do precatório. Brasília, 4 de abril de 2020 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto